Tribunal: TJMT
Processo: 1012003-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012003-44.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.462.190/0001-82 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–PROCEDÊNCIA – RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – EMPRESA QUE TRABALHA COM PRODUTO ADVINDO DA AGROPECUÁRIA – RESOLUÇÕES No 456/2000 E No 414/2010 DA ANEEL – CLASSIFICAÇÃO DE INSDUSTRIAL PARA RURAL - SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL – PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da concessionária de energia elétrica classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica de acordo com os artigos 4o e 5o das Resoluções no 414/2010 e no 456/2000 da ANEEL.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora exerce atividade com produto advindo da agropecuária, fazendo
jus
ao enquadramento na classe tarifária rural como agroindustrial.

O pleito da repetição de indébito por enquadramento tarifário na prestação de serviço de energia elétrica, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012003-44.2020.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito
ajuizada pelo
GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,
a qual julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a reclassificação da unidade consumidora descrita na inicial para “rural – subclasse – agroindustrial”, bem como condenar a requerida à restituição dos valores pagos a maior, conforme faturas de energia elétrica acostadas aos autos, devendo incidir sobre os valores correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme sentença de ID 150728055.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela concessionária de energia (ID 150728056), os mesmos foram rejeitados, de acordo com a decisão de ID 150728061.

Em suas razões recursais (ID 150728063), aduz a apelante prejudicial de mérito, uma vez que a prescrição para o pleito em análise é de 03 (três) anos, sendo incabível o prazo decenal proposto, devendo declarar a prescrição dos interesses autorais anteriores à 30/08/2017.

Sustenta que a parte apelada desenvolve atividade industrial, devendo ser classificada e tarifada conforme definido na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, sendo correta a aplicação prevista no art. 5o, §2o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, devendo permanecer sua classificação INDUSTRIAL.

Assevera que, para que eventual alteração do estado de fato ou de direito da apelada venha produzir efeitos perante a relação jurídica firmada contratualmente deve se dar através de ação constitutiva que tem por finalidade a criação, modificação ou a extinção de uma relação jurídica.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidor posto pelo art. 2° do CDC, sendo empresa insumidora de energia elétrica.

Por fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 150728068).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012003-44.2020.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 150729517) que a parte autora alegou que foi enquadrada pela requerida no modelo “industrial”, cuja tarifa é em média 30% (trinta por cento) mais onerosa que o modelo adequado, o “rural – subclasse – agroindustrial”.

Afirmou que é empresa agroindustrial, que realiza a industrialização, beneficiamento, moagem e torrefação de produtos alimentares, bem como a sua comercialização, a importação e exportação de tais produtos alimentícios, de modo que realizou pedido administrativo para reclassificação tarifária, o qual foi indeferido pela requerida.

Não concordando, ajuizou a presente ação pugnando pela mudança da unidade consumidora para classe rural – subclasse agroindustrial e pela condenação da requerida à restituição das quantias pagas a mais, referente ao enquadramento indevido, nos últimos 10 (dez) anos.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Giovana Pasqual De Mello
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Primeiramente, da análise dos autos, desde logo impõe consignar que na contestação (ID 150731785), a requerida, ora apelante,
não
suscitou as teses de que (i)

para eventual alteração do estado de fato ou de direito da apelada venha produzir efeitos perante a relação jurídica firmada contratualmente, deve se dar através de ação constitutiva que tem por finalidade a criação, modificação ou a extinção de uma relação jurídica; e (ii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidor posto pelo art. 2° do CDC, sendo empresa insumidora de energia elétrica.

Assim, tais teses não merecem guarida, pois se tratam
de inovação recursal e não comportam conhecimento
.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1- [...]
2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

3- [...] Mantida a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)
(g.n.)

Ademais, a questão não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal,
não conheço desta parte do apelo
.

O cerne do recurso diz respeito ao pleito de reclassificação tarifária (industrial) em relação à devida (rural - agroindustrial), com repetição de valores pagos a maior nos últimos 10 (dez) anos.

Destaca-se, por oportuno, que antes mesmo do surgimento da empresa (04/12/2002 - ID150729519), a legislação já admitia a diferenciação de tarifas mediante comprovação, pelo contribuinte, acerca da natureza da atividade desenvolvida, conforme o art. 16,
caput
, e §§ 1o e 2o, do Decreto Federal no 62.724/68, com redação dada pelo Decreto Federal no 5.287/2004, que estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços de energia elétrica:

“Art. 16.

Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária,
inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.

§ 1o Inclui-se nesta mesma classe a unidade consumidora:

I - residencial utilizada por trabalhador rural, ou por trabalhador aposentado nesta condição; e

II -
localizada em área urbana e que desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo
, observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação perante o concessionário ou permissionário de distribuição:

a) a carga instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e

b) o titular da unidade consumidora deverá possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária.

§ 2o Considera-se, ainda, como rural a unidade consumidora que se dedicar a atividades agroindustriais, ou seja, indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária,
desde que a potência posta a sua disposição não ultrapasse 112,5 kVA
.”
(g.n.)

Ainda a respeito do tema, com relação ao enquadramento tarifário postulado pela demandante, a classificação das empresas rurais tinha previsão na Resolução no 456/2000, posteriormente, com a revogação desses dispositivos, o art. 5o da Resolução no 414/2010 da ANEEL passou a prever:

“Art. 5o A aplicação das tarifas deve observar as classes e subclasses estabelecidas neste artigo.

[...]

2o A classe industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja desenvolvida atividade industrial, conforme definido na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, assim como o transporte de matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade consumidora industrial.

[...]

§ 4o A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividades de agricultura, pecuária ou aquicultura, dispostas nos grupos 01.1 a 01.6 ou 03.2 da CNAE, considerando-se as seguintes subclasses: (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011)

[...]

V - agroindustrial: independente de sua localização, que se dedicar a atividades agroindustriais, em que sejam promovidos a transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA
; (Redação dada pela REN ANEEL 449, de 20.09.2011)”
(g.n.)

Por sua vez, a Resolução no 1000/2021 da ANEEL assim dispôs:

“Art. 174. A distribuidora deve classificar a unidade consumidora para fins de aplicação tarifária de acordo com a atividade comprovadamente exercida, a finalidade de utilização da energia elétrica e o atendimento aos critérios dispostos neste Capítulo e na legislação, em uma das seguintes classes tarifárias:

I - residencial;

II - industrial;

III - comércio, serviços e outras atividades;

IV - rural;

...

Art. 180. Deve ser classificada na classe industrial a unidade consumidora em que sejam desenvolvidas as seguintes atividades estabelecidas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE:

I - industrial; e

II - transporte de matéria-prima, insumo ou produto resultante do seu processamento, caracterizado como atividade de suporte e sem fim econômico próprio, desde que realizado de forma integrada fisicamente à unidade consumidora industrial.

Parágrafo único. Não deve ser classificada na classe industrial a unidade consumidora classificável na subclasse agroindustrial da classe rural.

...

Art. 184. Deve ser classificada na classe rural
, com fundamento na Lei no 10.438, de 2002, no Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968 e no Decreto no 7.891, de 23 de janeiro de 2013, a unidade consumidora em que se desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

I - agropecuária rural: localizada na área rural, onde seja desenvolvida atividade agropecuária, classificada nos grupos 01.1 a 01.6 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, incluindo:

a) o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas provenientes do mesmo imóvel;

b) o fornecimento de energia elétrica para instalações elétricas de poços de captação de água, para atender às finalidades deste inciso, desde que não haja comercialização da água; e

c) o fornecimento de energia elétrica para serviço de bombeamento de água destinada à atividade de irrigação;

II - agropecuária urbana: localizada na área urbana, onde sejam desenvolvidas as atividades do inciso I, observados os seguintes requisitos:

a) a carga instalada na unidade consumidora deve ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e

b) o consumidor deve possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária;

III - residencial rural: localizada na área rural, com fim de moradia, utilizada por trabalhador rural ou aposentado nesta condição;

IV - cooperativa de eletrificação rural: localizada em área rural, que detenha a propriedade e opere instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados, cujas cargas se destinem ao desenvolvimento de atividade classificada como rural nos termos deste artigo, observada a legislação e os regulamentos aplicáveis;

V - agroindustrial: independentemente de sua localização, desde que atenda os seguintes critérios:

a) possuir atividade de indústria;

b) transformar ou beneficiar produtos advindos diretamente da agropecuária, ainda que provenientes de outros imóveis; e

c) ser do Grupo B ou, se do Grupo A,

possuir transformador com potência menor ou igual a 112,5 kVA;
”
(g.n.)

A sentença, ao julgar procedente a ação, consignou:

“No caso dos autos,
observa-se dos documentos juntados com a inicial, que a requerente compra produto advindo da agropecuária, no caso, feijão, para, posteriormente, realizar a limpeza, classificação, padronização e transformação nos tipos e variedades existentes
. Observa-se, portanto, que a empresa requerente compra o grão do produtor rural e o trabalha industrialmente, para posterior comercialização, cumprindo, assim, com o requisito previsto na ANEEL, de “transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária”.

Nesse ponto,
verifica-se pelo laudo técnico (id. 40290685) que o transformador da empresa possui potência de 112,5 Kva
e, embora tenha a requerida alegado que o laudo foi produzido em momento posterior ao pedido administrativo, depreende-se dos autos que a requerente sempre exerceu a mesma atividade e no mesmo endereço, razão pela qual, entende-se que a potência sempre foi a mesma.

Além disso, especialmente em razão da inversão do ônus da prova, deferida na decisão de id. 38526245, caberia à requerida comprovar que a referida unidade consumidora não se enquadra como pretendido; todavia, não trouxe nenhum elemento probatório neste sentido, não se desincumbindo de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.”
(ID 150728055, p.5) (g.n.)

Com efeito, não obstante a classificação tarifária da parte autora, a ré não comprovou, ônus que lhe cabia, que tivesse informado acerca da tarifa mais vantajosa. O enquadramento tarifário, é importante mencionar, não é qualificação jurídica à disposição do livre arbítrio da concessionária de energia elétrica. Trata-se de política pública em defesa dos consumidores de energia elétrica, por certo exigindo o devido controle com relação aos consumidores que, de fato, são merecedores do enquadramento na Tarifa B2 Rural - Agroindustrial.

A partir dos elementos dos autos, é possível verificar que a parte autora atende os requisitos legais para o reenquadramento, pois atua na transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária e a ré não comprovou “se foi disponibilizado à unidade consumidora potência superior a 112,5 kVA".

Ademais, a parte autora, ora apelada, atendeu à Resolução no 1000/2021 da ANEEL, a qual exige que a atividade desenvolvida seja definida na CNAE como de transformação e beneficiamento de produtos advindos da agropecuária, conforme contrato social juntado e demais alterações contratuais no ID 150729519.

Outrossim, a requerente realizou pedido administrativo para reclassificação tarifária, o qual foi indeferido pela requerida (ID 150729531).

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinou a reclassificação da unidade consumidora descrita na inicial para “rural – subclasse – agroindustrial”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADEQUADO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA RURAL – AGROINDUSTRIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. 1. [...] 3. Constitui dever da concessionária a informação ao consumidor acerca da melhor opção de enquadramento tarifário. Prescrições contidas no art. 6o, inciso III, do CDC, art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95, e artigos 5, 6o, 18 e 95 da Resolução no 456/2000 da ANEEL.
4. Enquadram-se na classe rural, subclasse agroindustrial, as indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA.
Art. 5o, § 4o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL substituído pelo art. 53-J da Resolução Normativa no 800/2017 da ANEEL. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.”
(Apelação Cível, No 70084001106, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 26-06-2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA PARA CLASSE RURAL. CABIMENTO. BENEFICIAMENTO DE LEGUMES E VERDURAS E FÁBRICA DE CONSERVAS. PRECEDENTES EM CASOS SIMILARES. DEVER DE INFORMAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. [...] 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para classificação da empresa demandante na tarifa agroindustrial, nos termos do inciso V, do art. 53-J, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 3. Não bastasse o descumprimento do dever de informar o consumidor sobre as possibilidades de tarifação existentes, pressuposto para que seja adequadamente prestado o serviço de fornecimento de energia elétrica, observada a necessária modicidade que deve imprimir o valor das tarifas, como preconiza o art. 140, § 1o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
no caso concreto ainda restou demonstrado que houve procedimento administrativo prévio, por parte da consumidora, objetivando reenquadramento em classe diversa.
4. Diante desse contexto, os valores recolhidos a maior são devidos na forma simples como postulado na inicial. Precedentes. 5. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70085069763, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-08-2021) (g.n.)

No que diz respeito à prescrição para o pleito da restituição dos valores cobrados a maior, a requerida, ora apelante, alega ser de 03 (três) anos, sendo incabível o prazo decenal proposto, devendo declarar a prescrição dos interesses autorais anteriores à 30/08/2017.

A questão não comporta mais discussão, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotado o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Laticínio Cambuiense Indústria e Comércio Ltda. contra a Empresa Elétrica Bragantina S.A. objetivando sua reclassificação tarifária de "industrial" para "rural", em razão de sua atuação no segmento agrário, com a devida repetição de indébito.

II – [...] VII - A irresignação do recorrente acerca do enquadramento da atividade da empresa como industrial vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu "há prova inequívoca de que a autora preenche os requisitos para o enquadramento na classe de fornecimento de energia elétrica RURAUTRIFÁSICO".

VIII – [...] IX - No que diz respeito ao art. 206, § 3o, IV, do CC/2002, vinculado à tese de prazo prescricional trienal por se tratar o caso de enriquecimento sem causa, tem-se que a
jurisprudência desta Corte Superior vem se consolidando no sentido de que a cobrança excessiva de valores referentes a serviço público prestado por concessionárias não atrai a hipótese de prescrição trienal por não se tratar de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido: (EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 13/3/2019.)

X – [...] XI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.714.944/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022)

Logo, improcedente a pretensão recursal de incidência da prescrição trienal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios recursais em mais 2% sobre o percentual já fixado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023